Tribunal: STF
Processo: RE 1284270
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO PREFEITO. REPROVAÇÃO PELA CASA LEGISLATIVA. APROVAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PARECER MERAMENTE OPINATIVO. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO JULGAMENTO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DO PODER DEVER DA CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO. ARTIGO 237, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DA CASA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.”



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 31, § 2º, da CF/88. Sustenta que:



          (i) “não se está aqui a discutir a competência para o julgamento das contas do Executivo Municipal, se do TCE ou do Parlamento, mas, sim, se o Legislativo, exercendo sua competência constitucional, poderia extrapolar os limites do parecer prévio, trazendo novas questões que não passaram pela análise prévia do órgão técnico”;



          (ii) “o mote único da desaprovação contábil advinda do Decreto Legislativo n°. 07/2015 foi apenas e tão somente a pretensa contratação de dois servidores “fantasmas” (sic), os senhores José Hélio e Cleisson (isso é a própria impugnação quem diz, bem assim o teor do Decreto Legislativo correspondente e, sobretudo, do parecer da comissão que o baseou)”. Ocorre, no entanto, que TAIS FATOS NÃO DISSERAM E NÃO DIZEM RESPEITO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011! São, portanto, fatos avulsos! Ou, em um claro vernáculo, fatos que “caíram-de-paraquedas” no referido julgamento, acabando por baseá-lo, de inopinado, às inteiras. De igual maneira, estes mesmos dois fatos, isolados que são, NÃO FORAM OBJETO DO PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PR! Ou seja: não integraram, sequer minimamente, o parecer emitido pelo TCE e submetido à apreciação final do Legislativo local (!)”.



    3. O recurso não deve ser provido.



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 729.744-RG e o RE 848.826-RG, debateu matéria relacionada à participação do Tribunal e Contas no julgamento das contas prestadas por prefeitos e assentou que:



          (i) compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (art. 31, § 2º, CF/1988);



          (ii) o constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”); 



          (iii) compete exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do prefeito, subsidiado pelo parecer técnico previamente elaborado pelo Tribunal de Contas, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo.



    5. Nos referidos julgados, também ficou assentado que o julgamento das contas do prefeito pelo Poder Legislativo deve ser feito com a observância do devido processo legal e do contraditório.



    6. O Ministro Luiz Fux, em seu voto no RE 729.744-RG, destacou o papel do Tribunal de contas, assentando que o constituinte de 1988 “engendrou um arranjo institucional que confere eficácia ao pronunciamento do Tribunal de Contas sobre as contas anuais do Executivo, ainda que sede opinativa (CRFB/88, art. 71, II), enquanto não sobrevier uma manifestação de maioria qualificada (no caso de 2/3) dos membros do Legislativo local. Existe, portanto, uma presunção de legalidade e de legitimidade do parecer prévio das Cortes de Contas que independe da deliberação parlamentar”.



    7. Nos termos do art. 31, § 2º, da Constituição, o parecer do Tribunal de Contas só deixará de prevalecer pela decisão de maioria qualificada dos membros da Câmara Municipal.



    8. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    9. Quanto à alegação do recorrente de que o Legislativo, exercendo sua competência constitucional, “não poderia extrapolar os limites do parecer prévio, trazendo novas questões que não passaram pela análise prévia do órgão técnico”, tal como consta no parecer do Ministério Público Federal, para se chegar à tal conclusão e dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não é possível na via extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF. 



    10. Confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido sobre a questão:



    “[...]



    PARECER DO TCE.



    A Constituição Federal, no artigo 31, §§ 1º e 2º, é bastante clara ao dispor que a fiscalização do município será realizada pelo seu próprio Poder Legislativo, devendo, contudo, esta ser exercida mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas (…)



    […]



    Dessa forma, após o pronunciamento da Corte de Contas, o feito é submetido à apreciação da Câmara Municipal, que poderá acolher ou afastar as conclusões daquele órgão, desde que, pelo voto de no mínimo 2/3 dos vereadores. 



    Verifica-se, portanto, que o parecer emitido pelo Tribunal de Contas tem o condão de auxiliar o julgamento proferido pela Câmara de Vereadores e, em nenhum momento, assume caráter vinculativo. 



    […]



    A Casa Legislativa possui como foco a gestão de forma ampla, e em virtude disso, é possível a análise da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos praticados com o uso do dinheiro público. 



    Portanto, a competência para o julgamento das contas de gestão do Chefe do Poder Executivo Municipal é exclusiva do Poder Legislativo e não dos Tribunais de Contas. 



    Acrescente-se, ainda, que os fatos apurados eram de tamanha gravidade que resultaram na propositura de ação civil pública por improbidade administrativa pelo agente ministerial, conforme se verifica do documento juntado no mov. 1.51. 



    Ao contrário do que sustenta o apelante, pelo que se observa da documentação juntada, as contratações dos funcionários se deram em 23/07/2011 (José Helio Geminiano – Decreto nº 545/2011 – mov. 1.119) e em 26/01/2009 (Cleison Borges da Silva – mov. 1.59), com exoneração em outubro de 2012. 



    Verifica-se que os atos dizem respeito ao exercício de 2011 e poderiam, portanto, ter sido objeto de apreciação pela Câmara Municipal. 



    [...]”.



    11. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: RE 1.255.205-AgR, de minha relatoria; ARE 784.524-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e o RE 1.097.029, Relª. Minª Cármen Lúcia, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. TEMA 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUNAL DE CONTAS. ATUAÇÃO. OCORRÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA CAUTELAR DO TRIBUNAL DE CONSTAS:. VERIFICAÇÃO QUE EXIGE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 29 de abril de 2022.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator